Tribunal: TJPA
Processo: 0866137-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866137-07.2018.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE GUARDA MUNICIPAL EM SERVIÇO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela genitora de guarda municipal assassinado em escola pública, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (pensionamento).

2. O servidor foi vítima de latrocínio enquanto realizava a segurança do local sozinho e desprovido de suporte tático. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro e no risco inerente à profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a morte de guarda municipal em serviço, vitimado por latrocínio enquanto trabalhava sozinho e sem equipamentos adequados, gera responsabilidade civil do Estado por omissão específica; (ii) saber se é devida indenização por danos morais à genitora; e (iii) saber se é devido pensionamento mensal à genitora de filho maior sem prova cabal de dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a responsabilidade civil do Estado por danos causados a seus agentes quando demonstrada omissão específica no dever de garantir segurança e condições mínimas de trabalho, afastando-se a tese de fato exclusivo de terceiro quando a inércia estatal concorre para o evento (STF, ARE 1.555.906; STJ, AgInt no AREsp 1.657.464).

5. No caso concreto, restou configurada a falha do serviço (
culpa in vigilando
) ao escalar o servidor para atuar sozinho, armado e sem comunicação em local de risco, expondo-o a vulnerabilidade evitável.

6. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) pela perda de ente familiar próximo. Fixação do
quantum
em R$ 80.000,00, observando-se a razoabilidade e precedentes desta Corte.

7. Mantida a improcedência do pedido de pensionamento, dada a ausência de comprovação da dependência econômica da genitora em relação ao filho maior e capaz.

8. Aplicação da EC nº 113/2021 para atualização monetária (Taxa Selic) a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:

"1. O Estado responde civilmente pela morte de agente de segurança em serviço quando configurada omissão específica no fornecimento de condições adequadas de trabalho, ainda que o evento decorra de ato de terceiro.

2. A ausência de prova de dependência econômica de genitora em relação a filho maior afasta o dever de pensionamento por danos materiais".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.555.906 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.08.2025; STF, Tema 810; STJ, AgInt no AREsp 1.657.464, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020; STJ, Súmulas nº 54, 284, 362 e Tema 1.059; TJPA, Apelação 0801760-14.2020.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação 0800813-18.2024.8.14.0024, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizado pela recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese da exordial, a autora narrou ser genitora de Wellison Carneiro Figueiredo, servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal.

Relatou que, no dia 09 de janeiro de 2017, seu filho encontrava-se em regular exercício de suas funções, realizando a segurança do Colégio Municipal Walter Leite Caminha, quando o local foi invadido por criminosos.

Segundo a exordial, o servidor foi vítima de latrocínio, tendo sido alvejado por disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte, crime este motivado pela subtração de sua arma funcional.

Sustentou a responsabilidade civil do ente municipal, alegando falha no dever de vigilância e omissão ao não fornecer condições adequadas de segurança ao agente, pleiteando, por conseguinte, indenização por danos morais e pensionamento mensal.

Após citado, o Município de Belém ofereceu contestação, arguindo a inexistência de nexo causal entre a conduta da Administração e o evento danoso, atribuindo a responsabilidade a fato exclusivo de terceiro e à violência urbana, cuja segurança ostensiva compete ao Estado.

Sobreveio a sentença de mérito, na qual a Magistrada julgou improcedentes os pleitos autorais. O Juízo fundamentou sua decisão na Teoria do Risco Administrativo, a qual admite excludentes de responsabilidade. Entendeu a sentenciante que o evento morte decorreu de ato de terceiro ao executar o ato a conduta que se amolda ao crime de latrocínio, rompendo o nexo de causalidade. Consignou, ainda, que a atividade de Guarda Municipal possui risco inerente, devidamente remunerado por adicionais específicos, e que não restou comprovada omissão estatal específica que tivesse concorrido diretamente para o infortúnio, caracterizando o fato como materialização de risco da profissão e da violência sistêmica.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que o falecimento ocorreu em razão direta da função pública exercida, visto que o objetivo dos criminosos era a subtração do armamento da corporação.

Subsidiariamente, alega a configuração de responsabilidade subjetiva por falha do serviço, apontando negligência do Município ao escalar o servidor para atuar sozinho em posto de serviço, desprovido de suporte tático, rádio comunicador ou colete balístico adequado, expondo-o a risco desproporcional.

Requer o provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, bem como à antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a tese de rompimento do nexo causal por fato exclusivo de terceiro e força maior, bem como a ausência de conduta ilícita da Administração Municipal.

Instada a se manifestar, o MInistério Público deixou de opinar sobre o mérito da causa, fundamentando sua posição na ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse a intervenção do
Parquet
, tratando-se de litígio de natureza patrimonial disponível, nos termos da Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Conforme relatado, a apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pela morte de seu filho, Wellison Carneiro Figueiredo, Guarda Municipal assassinado no interior do Colégio Walter Leite Caminha, enquanto cumpria escala de serviço.

A Magistrada de primeiro grau fundamentou a improcedência na tese de que o latrocínio praticado por terceiros constitui excludente de responsabilidade do Município, rompendo o nexo causal, e que o risco de morte é inerente à atividade policial, já remunerado pelos adicionais de periculosidade.

Respeitosamente, o entendimento sentencial merece reforma. A análise dos autos revela que a questão ultrapassa a simples ocorrência de um crime praticado por terceiro, trata-se de verificar se o Município cumpriu seu dever de fornecer condições mínimas de segurança ao seu agente.

A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo no seu art. 37, §6, segundo a qual a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros. No entanto, quando o dano decorre de uma omissão, a doutrina tradicionalmente aplica a Teoria da Culpa Administrativa (subjetiva), exigindo a prova de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm evoluído para reconhecer a responsabilidade objetiva em casos de omissão específica, ou seja, quando o Estado tem o dever legal de agir para impedir o resultado danoso e, por inércia, permite sua ocorrência. No caso de agentes de segurança pública, o Estado assume a posição de garante da integridade física de seus servidores enquanto estes estão no exercício da função.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS AOS SEUS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MORTE DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ EM SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(ARE 1555906 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-08-2025

PUBLIC 28-08-2025)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALTERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade contra o ente público em razão de morte de agente da guarda municipal em ação de patrulhamento. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para aumentar o valor da indenização. Esta Corte, em decisão da Presidência, não conheceu do recurso especial.

II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de Lei Federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.

III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

IV - Quanto ao mérito, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "O risco é inerente à atividade de Guarda Municipal. Todavia, o Município agravou substancialmente o risco da atividade ao manter equipe tão diminuta para zelar por área de tamanha extensão e na qual, de conhecimento público, havia armas, munições e equipamentos de segurança. [...] As indenizações fixadas na r. sentença, [...], comportam alguma elevação, não, porém, nos patamares postulados na apelação (800 a 1.000 salários mínimos). De outro lado, não se encontra justa razão para a fixação de valores diferenciados para a viúva e para a filha. A devastação emocional dos familiares daqueles que se dedicam à segurança da coletividade não pode ser trocada por valores que pouco ou nenhum efeito terão sobre suas vidas. Ainda que combalidas, em regra, as finanças públicas, a decisão judicial deve sinalizar que as vidas dos agentes da lei devem ser valorizadas, com estrutura material e remuneração. A fixação da reparação moral, se módica, sinalizará o contrário ao ente público. Ficam os valores elevados para 180 salários mínimos para cada uma das autoras (filha e viúva)."

V - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VI - Ademais, o valor fixado na instância a quo, a título de danos morais, não destoa de precedentes desta Corte. AgInt no AREsp n. 1.134.435/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 5/9/2018.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.657.464/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 25/11/2020.)

No caso em tela, a omissão do Município de Belém é patente e específica. Os documentos acostados aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal colhida, demonstram que o Guarda Municipal Wellison Carneiro Figueiredo estava escalado para realizar a segurança de uma escola pública sozinho.

É fato notório que a arma de fogo portada por agentes de segurança é objeto de cobiça por criminosos. Ao determinar que um servidor trabalhe armado, em local de acesso público, sem a companhia de um parceiro (trabalho em dupla) e sem rádio comunicador ou suporte tático imediato, a Administração Pública criou uma situação de risco exacerbado.

Não se pode aceitar o argumento de que a morte do servidor é
"risco inerente à profissão"
. O risco inerente refere-se ao confronto eventual em situações de normalidade operacional. O que ocorreu aqui foi a exposição do servidor a uma vulnerabilidade desnecessária e evitável. A
"falta do serviço"
restou caracterizada pela negligência na gestão da segurança do próprio agente.

A alegação de fato exclusivo de terceiro por ser ato dos assaltantes não se sustenta como excludente absoluta neste cenário. O fato de terceiro só elide a responsabilidade estatal quando é a causa única e exclusiva do dano. Quando a omissão do Estado concorre para o resultado — ou seja, quando a presença de medidas de segurança adequadas poderia ter evitado a morte ou permitido a defesa do agente —, o nexo de causalidade permanece hígido. O Município falhou no seu dever de cautela, e essa falha foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa que vitimou o servidor.

Nesse sentido, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça em caso análogo de morte de agente por falha de suporte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUPORTE MÉDICO ADEQUADO. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por filhas de policial militar falecido em serviço, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, em razão da ausência de condições adequadas na operação que resultou na morte do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva diante de morte de policial militar causada por ação de terceiro; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para responsabilização civil objetiva do ente público, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado fundamenta-se no art. 37, § 6º, da CF/1988, que consagra a teoria do risco administrativo, dispensando a prova de culpa e exigindo apenas a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

4. O falecimento do policial militar ocorreu no exercício da função, em operação de alto risco, sem a devida prestação de suporte médico, o que evidencia a omissão estatal e estabelece o nexo causal.

5. A alegação de fato exclusivo de terceiro não afasta a responsabilidade do Estado, pois a ausência de condições adequadas de segurança e de planejamento da missão contribuiu diretamente para o resultado morte.

6. O dano moral é presumido diante da perda do genitor das autoras em contexto de falha estatal, sendo o valor de R$ 80.000,00 adequado aos parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a responsabilidade do ente público pela morte de policiais em serviço quando não asseguradas condições mínimas de segurança e apoio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente pela morte de policial militar em serviço quando não fornece condições adequadas de segurança e suporte.

2. A alegação de fato exclusivo de terceiro não afasta a responsabilidade estatal quando evidenciada omissão no planejamento e na execução da missão.

3. O dano moral decorrente da morte de policial em serviço configura-se in re ipsa e deve ser arbitrado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2015; TJ-MA, AC 00101537120028100001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho, j. 28.03.2019; TJ-CE, AC 0021865-12.2010.8.06.0091, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 27.04.2021; TJ-MG, Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.08.037201-4/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 08.11.2011.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801760-14.2020.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM OPERAÇÃO OFICIAL. DEVER DE PROTEGER A INTEGRIDADE DE AGENTES PÚBLICOS. FALHA LOGÍSTICA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por GRACILENE PRUDÊNCIA RODRIGUES DA SILVA, GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA e VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, bem como pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento de indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada autor, em razão da morte do policial militar José Vilmar Sousa da Silva durante operação oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de servidor em serviço; e (ii) definir se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de dano moral para cada autor é adequado ou se merece majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde subjetivamente por omissão quando deixa de adotar medidas adequadas à segurança de seus agentes públicos durante o exercício da função, sendo suficiente, para configuração da responsabilidade, a demonstração de culpa administrativa e nexo causal com o dano.

4. A morte de servidor público em operação oficial, quando evidenciada deficiência logística ou de suporte por parte da Administração, impõe o dever de indenizar, ainda que o evento tenha decorrido de ato praticado por terceiro.

5. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante, sendo cabível sua redução quando ausente gravidade qualificada na conduta estatal.

6. No caso concreto, constatada omissão administrativa relevante, mas não qualificada por dolo ou negligência extrema, é razoável a fixação da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde civilmente pela morte de servidor público em serviço, quando demonstrada omissão administrativa no dever de garantir segurança mínima na operação.

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da omissão estatal, o grau de envolvimento da Administração e os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

3. É cabível a redução do valor da indenização quando o montante fixado em primeiro grau exceder os padrões razoáveis adotados em hipóteses similares.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1778479/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1916998/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.06.2022; TJPA, ApCiv 0330311-45.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800813-18.2024.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2025 )

Portanto, configurada a conduta omissiva específica, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da morte é presumido. Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular a Administração de manter seus agentes em condições precárias de segurança.

Considerando os precedentes desta Turma e a gravidade do fato, arbitro a indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A condenação imposta à Fazenda Pública deve seguir rigorosamente as alterações legislativas recentes, sendo o Juros de mora desde o evento danoso e a correção monetária iniciado a partir do arbitramento, ou seja, iniciando com a publicação do acórdão, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

A vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve-se aplicar, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros e correção) para a atualização do valor condenatório. Para o período anterior à EC 113/2021 (do evento danoso até 08/12/2021), aplica-se o IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF.

No tocante ao pedido de pensionamento mensal, o recurso não merece provimento.

Diferentemente do dano moral, que atinge a esfera subjetiva e é presumido em casos de morte de familiar próximo, o dano material, na modalidade de pensionamento, visa recompor o prejuízo financeiro efetivo sofrido pelos dependentes da vítima.

Para a concessão de pensão aos pais pela morte de filho maior, é imprescindível a comprovação da dependência econômica, ainda que parcial. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar que o de cujus contribuía de forma essencial para o sustento do lar ou que a genitora dependia financeiramente dele para sua sobrevivência.

A mera coabitação, por si só, não induz à presunção absoluta de dependência econômica quando se trata de filho maior e capaz, sendo necessário demonstrar que a renda auferida pela vítima era indispensável à manutenção da economia doméstica. Ausente prova robusta nesse sentido, como comprovantes de despesas pagas pelo filho, declaração de imposto de renda como dependente, etc., não há como acolher o pleito de indenização material.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida no ponto em que indeferiu os danos materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o
MUNICÍPIO DE BELÉM
nos seguintes termos a Pagar à Autora a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, sendo o valor da condenação incidirá, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC (EC 113/2021). Para o período anterior (do evento danoso até 08/12/2021), incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança, observadas as Súmulas 54 e 362 do STJ, com base na fundamentação lançada ao norte.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sem custas processuais, ante a isenção legal da Fazenda Pública.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026